Tribunal: TJSP
Processo: 0001716-95.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001716-
95.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante GENIVAL BENEDITO
MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Genival Benedito Marques, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, corrigido o erro material já referido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001716-95.2017.8.26.0542 -Voto no 39.422
2
Apelação Criminal no 0001716-95.2017.8.26.0542
Comarca de Osasco 1a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Gisele de Castro Catapano
Apelante: Genival Benedito Marques
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.422
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
DEFENSIVA
DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR
INSUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PLEITO SUPLETIVO
DE
REDUÇÃO
DE
SUAS
REPRIMENDAS EM 2/3, EM RAZÃO
DA TENTATIVA.
CONDENAÇÃO
ESTRIBADA
NO
ART. 155, § 4o, I, C.C. O ART. 14, II,
AMBOS DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES
DEFENSIVAS
QUE
NÃO
VINGAM, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
Recurso desprovido, corrigido mero
erro material.
1
Trata-se de apelação interposta em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001716-95.2017.8.26.0542 -Voto no 39.422
3
Genival Benedito Marques, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de um ano de reclusão, em regime prisional aberto, mais o
pagamento de dez dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo vigente à época do delito, substituída a aflitiva por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade,
por igual período, por infração aos ditames do artigo 155, §4o, I, c.c. o
artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 212/218).
Aduz a Defesa do acusado que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência do conjunto
probatório, argumentando que os relatos das testemunhas não passam de
meras presunções, vez que não presenciaram os fatos descritos na
denúncia, daí porque não têm o condão de embasar o decreto
condenatório. Frisa que a palavra do miliciano não é dotada da
necessária imparcialidade, na medida em que tende a corroborar as
diligências (e a própria prisão) efetivadas na fase extraprocessual.
Invoca, ainda, o princípio do in dubio pro reo. Supletivamente requer a
aplicação do redutor atinente a tentativa no seu patamar máximo (2/3),
dado o ínfimo iter criminis percorrido pelo réu, que “não teve
oportunidade de usufruir os bens subtraídos” (fls. 257/265).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento (fls. 268/272).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Carlos Eduardo Massai, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a mantença do édito monocrático, como
prolatado (fls. 284/286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001716-95.2017.8.26.0542 -Voto no 39.422
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A
materialidade
não
foi
questionada,
e
está
devidamente demonstrada nos autos.
E autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Tanto na Delegacia, como em Pretório, ele optou por
permanecer silente, nada alegando em sua defesa (fl. 08 e mídia).
A vítima Ana Paula Capasso Camargo declarou que
seu veículo era utilizado pelo filho que, na ocasião, o estacionou na via
pública. Afirmou que os policiais a procuraram, informando que o carro
teria sido alvo de tentativa de furto, e que o réu teria sido detido. Contou,
ainda, que chegando ao local constatou que os vidros do automóvel
estavam quebrados, sendo que a bateria, o som e o estepe foram
recuperados (mídia).
O policial militar Eliel dos Santos, a sua vez, contou
que foi informado pelo COPOM que um veículo estava sendo furtado e
que, chegando ao local, abordou o acusado no interior do mesmo,
removendo objetos. Disse que o carro estava com os vidros quebrados, e
que o aparelho de som, a bateria e o estepe estavam do lado de fora.
Asseverou que os pertences foram recuperados, acrescentando que o réu
admitiu o furto (mídia).
Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001716-95.2017.8.26.0542 -Voto no 39.422
5
responsabilidade penal do apelante, mormente diante do depoimento do
policial Eliel, que forneceu relatos harmônicos, objetivos e coerentes
quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do mesmo, em narrativa
que inclusive vai ao encontro do relato da ofendida Ana Paula, não
havendo que se falar, portanto, em insuficiência probatória.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, à narrativa do policial, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. [...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001716-95.2017.8.26.0542 -Voto no 39.422
6
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
Não existindo quaisquer indícios de que tal miliciano
(que presta compromisso) tivesse interesse em incriminar falsamente o
recorrente, motivo não há para que sua narrativa seja recebida com a
parcialidade pretendida no recurso (fls. 261/262), não se prestando, para
tal, por si só, a profissão do mesmo. Aliás, observa-se que a própria
Defesa arrolou o policial como testemunha, e não o contraditou (fl. 147),
a demonstrar a importância de seu relato.
Frisa-se, por oportuno, que o imputado foi flagrado
pelos policiais no interior do veículo pertencente a vítima, removendo
objetos do mesmo, somando-se a tal que o aparelho de som, a bateria e o
estepe já haviam sido retirados, tudo a denotar que a execução do crime
foi interrompida pela pronta ação dos milicianos, não prosperando,
portanto, a alegação genérica formulada pela Defesa, no sentido de que
“as declarações feitas por todos os depoimentos nos autos não passam de
meras presunções, pois não presenciaram os fatos descritos na denúncia”
(fl. 260).
Dessa
forma,
a
sua
condenação
pelo
crime
recepcionado era mesmo de rigor.
As penas não comportam reparos, tendo sido as básicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001716-95.2017.8.26.0542 -Voto no 39.422
7
fixadas nos patamares mínimos, e a seguir, acertadamente, reduzidas em
1/2, pela tentativa, diante do iter criminis percorrido, observando-se que
a prova dos autos, repita-se, é firme no sentido de que o apelante foi
surpreendido pelos milicianos durante a execução do crime, no momento
em que retirava objetos do mesmo (já tendo removido o aparelho de
som, o estepe e a bateria), tudo a dar conta de que sua conduta atingiu o
meio do conatus, daí porque não vinga a pleito para recepção do redutor
em seu patamar máximo (2/3).
No mais, corretas se mostram a fixação do regime
prisional aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade.
Reparo, todavia, reclama a sentença para correção de
mero erro material, vez que constou, a fl. 218, que após aplicação do
redutor atinente a tentativa, na fração de 1/2, as reprimendas resultariam
em “01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa”, ao
invés de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, o que fica aqui observado e corrigido.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Genival Benedito Marques, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, corrigido o erro material já
referido.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator